Tribunal: STF
Processo: Rcl 65734
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gilmar Ribeiro dos Santos contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0042777-55.2023.5.15.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 501/SC.



    Gilmar Ribeiro dos Santos narra que



    “[o] Município de Luiziânia ingressou com AÇÃO RESCISÓRIA visando desconstituir o julgado [omissis] proferido pela Vara do Trabalho de Penápolis autos nº 0010078- 95.2021.5.15.0124 que condenou o Município no pagamento da férias em dobro com fundamento na súmula nº 450 do TST.



    Na data de 14/02/2021 GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS ajuizou Reclamação Trabalhista objetivando a condenação do Município de Luiziânia no pagamento em dobro dos 2014/2015, 2015/2016,2016/2017e 2017/2018 2018//2019 com fundamento na Súmula n°450 do TST. O pedido foi julgados parcialmente procedente pela Vara do Trabalho de Penápolis/SP.



     Contra a decisão proferida foi proposto recurso ordinário pelo Reclamante, oportunidade que foi julgado PROCEDENTE o recurso e ampliando a condenação de primeiro grau. Por fim, a Reclamação Trabalhista transitou em julgado na data de 30/09/2021” (edoc. 1, p. 2-3 - grifos do autor).



    Sustenta, em suma, que a decisão que desconstituiu o julgado proferido pela Vara do Trabalho de Penápolis, que condenou o Município no pagamento da férias em dobro com fundamento na súmula nº 450 do TST, implicou em desrespeito ao entendimento vinculante proferido na ADPF nº 501, a qual “invalid[ou] decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (grifos do autor). 



    Aduz ser 



    “[i]ncontroverso nos autos a existência do transito em julgado anterior ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (Tema 501), haja vista que a consolidação do direito ocorreu na data 30/09/2021.



    Assim, não há que se falar em reconhecimento da AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo Município e deve ser mantido o julgado do juízo originário nos termos integral. Portanto, a decisão recorrida contraria, em especial, a ADPF nº501 julgada pela Excelsa Corte” (edoc. 1, p. 11).



    Requer



    “A) Seja julgado PROCEDENTE o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgando IMPROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA proposta sob o número nº 0042777-55.2023.5.15.0000 em tramite na 3ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 



    B) Subsidiariamente ao pedido retro, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, mediante determinação para que outra decisão seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    C) Requer que seja DEFERIDO os benefícios da justiça gratuita a Reclamante, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.”.



    As autoridades reclamadas prestaram as informações solicitadas (e-docs. 24 e 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa segue transcrita:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 501/SC. INOCORRÊNCIA. REFERIDO PRECEDENTE NÃO IMPEDE QUE AS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO, FUNDADAS NA NORMA SUPERVENIENTEMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO, SEJAM ATACADAS PELO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, QUAL SEJA, AÇÃO RESCISÓRIA, COMO OCORREU NA ESPÉCIE (RE Nº 730.462/SP, TEMA Nº 733- RG: ‘A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE OU A INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO NÃO PRODUZ A AUTOMÁTICA REFORMA OU RESCISÃO DAS DECISÕES ANTERIORES QUE TENHAM ADOTADO ENTENDIMENTO DIFERENTE. PARA QUE TAL OCORRA, SERÁ INDISPENSÁVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO OU, SE FOR O CASO, A PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PRÓPRIA, NOS TERMOS DO ART. 485 DO CPC, OBSERVADO O RESPECTIVO PRAZO DECADENCIAL (ART. 495)’. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (e-doc. 28)



    É o relatório.



     Inicialmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADPF nº 501/DF, proposta com o objetivo de questionar a constitucionalidade do entendimento consubstanciado na Súmula nº 450 do Tribunal Superior do Trabalho (É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal”). Eis a ementa do julgado paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF nº 501/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/22)



    Compulsados os autos, observo que o ato reclamado consubstancia decisão do TRT15, proferida em sede de ação rescisória proposta pelo Município de Luziânia, que desconstituiu o julgado proferido pela Vara do Trabalho de Penápolis, nos autos do Processo nº 0010078-95.2021.5.15.0124, que havia condenado o Município ao pagamento da dobra de férias com supedâneo na Súmula nº 450 do TST. 



    Eis os fundamentos da decisão reclamada:



    “Trata-se de Ação Rescisória proposta por MUNICÍPIO DE LUIZIANIA em face de GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, com a finalidade de desconstituir o acórdão proferido pela 2ª Câmara - 1ª Turma deste E. Tribunal, de relatoria da Exma. Juíza Patrícia Glugovskis Penna Martins, nos autos do processo nº 0010078-95.2021.5.15.0124, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Itápolis, amparando sua pretensão no disposto no artigo 966, inciso V, e artigo 525, § 1º, inciso III, §§ 12 e 15, todos do CPC.



    [...]



    Sedimentada a res judicata, propõe a municipalidade a presente ação rescisória, alegando a inexigibilidade da verba a que foi condenado, em virtude do quanto decidido pelo Excelso Pretório no julgamento da ADPF 501, em 8/8/2022.



     Vejamos.



    A Suprema Corte Constitucional divulgou o resultado do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 501, que por maioria de votos declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, determinando a invalidação das decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro das férias com base no art. 137 da CLT.



    [...]



    Evidencia-se que a decisão ora impugnada está fulcrada no verbete sumular nº 450 do C. TST posteriormente declarado inconstitucional pelo Excelso Pretório, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, atraindo a subsunção do caso à hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 535, §§ 5º e 8º, do CPC, que assim dispõem:



    [...]



    Outrossim, em que pese os termos constantes da defesa apresentada pelo réu, de que ‘a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST, possuindo caráter retroativo (efeito ex tunc) limitado à INVALIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO, que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no artigo 137 da CLT’, assim como que ‘a Ação Originária sob o nº 0010078-95.2021.5.15.0124 transitou em julgado na data de 30/09/2021(...) meses antes do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no qual fora declarada inconstitucional a súmula nº 450 do TST, que foi realizado em 05/08 /2022’ fato é que não houve modulação dos efeitos da sobredita ADPF e, como corolário, ao invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado alicerçadas em verbete sumular declarado inconstitucional, a Suprema Corte apenas ratificou o entendimento de que não possuem qualquer eficácia, sendo, inclusive, inexigíveis ou inexequíveis, conforme artigos 525, §§12 e 14 e artigo 535,§§ 5º e 7º, cujas repercussões operam ex tunc. 



    Tal fato enseja a aplicação do Tema 733 de repercussão geral, que assim dispõe:



    ‘Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for ocaso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)



     Portanto, não havendo modulação quanto à eficácia temporal da decisão proferida na ADPF 501, aplica-se ao caso a regra geral definida no Tema 733 do STF, citado alhures, que prevê a utilização da via rescisória para que a nova decisão com força vinculante, proferida nos termos do §§5º e 8º do artigo 535 do CPC produza efeitos com relação a decisões já transitadas em julgado, logicamente desde que observado o prazo decadencial, como se dá na hipótese em exame. 



    Salienta-se, ainda, que não se aplica ao caso as Súmulas nº 83 e 410, ambas da Corte Superior Trabalhista, assim como a Súmula nº 343 do STF, tendo em vista que a presente ação está alicerçada na inexigibilidade do título, consoante artigo 535, inciso III, §§ 5º e 8º, do CPC. 



    Logo, PROCEDE a pretensão autoral de desconstituição do acórdão proferido na reclamação trabalhista nº 0010078-95.2021.5.15.0124, com fundamento no artigo 535, §§ 5º e 8º, do CPC, uma vez que a decisão objurgada está escorada no Verbete Sumular nº 450 do C.TST, posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 501.



    Em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de dobra de férias dos períodos aquisitivos 2014/2015 a 2017/2018, com o acréscimo do terço constitucional, tornando a demanda originária improcedente; tudo nos termos da fundamentação”. (e-doc. 11, p 10 - grifei)



    Realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, tenho que a autoridade reclamada, ao julgar procedente a ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido nos autos do processo nº 0010078-95.2021.5.15.0124, transitado em julgado em 30/9/2021 (edoc. 11, p. 2), incorreu em equívoco na aplicação da eficácia vinculante do julgado na ADPF 501, por meio do qual o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (DJe de 18/8/2022 - grifo nosso). Explico:



    No julgamento do ARE nº 910351, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, (representativo da controvérsia do Tema nº 867 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que a questão da obrigatoriedade do pagamento em dobro de férias pagas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho (matéria objeto da Súmula nº 450 do TST) tem natureza infraconstitucional, não havendo repercussão geral da questão (DJe 13.11.2015). 



    No entanto, a Corte revisou o posicionamento anteriormente firmado acerca do tema para assentar nova interpretação que a conduziu em julgar procedente a ADPF nº 501 para: “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. 



    Entendo, portanto, que a modulação dos efeitos da ADPF nº 501, expressamente delimitada na redação da alínea “b” da parte dispositiva do julgado acima transcrita, partiu da premissa da necessidade de se compatibilizar a incidência temporal do precedente de observância obrigatória firmado no Tema nº 867 RG com a mudança jurisprudencial implementada no paradigma de controle concentrado, o que ocasionou, em razão de segurança jurídica, em cogente determinação de preservação dos efeitos das decisões já transitadas em julgado.



    Veja que a interpretação ora conferida, de modular os efeitos da decisão em razão da alteração de jurisprudência adotada, a fim de prestigiar a segurança jurídica, não é nova na Suprema Corte, como bem salientou o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do ARE nº 709.202/ DF (representativo da controvérsia do Tema nº 608 da repercussão geral), cujos fundamentos de interesse transcrevo:



    “Trago à análise, novamente, a discussão relativa à aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão que for tomada por esta Corte relativamente à questão constitucional aqui apreciada. 



    Em casos como este, em que se altera jurisprudência longamente adotada pela Corte, a praxe tem sido no sentido de se modular os efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica. 



    Cito, a título de exemplo, a decisão proferida na Questão de Ordem no INQ 687 (DJ 9.11.2001), em que o Tribunal cancelou o enunciado da Súmula 394, ressalvando os atos praticados e as decisões já proferidas que nela se basearam. No Conflito de Competência 7.204, Rel. Min. Carlos Britto (julg. em 29.6.2005), fixou-se o entendimento de que ‘o Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto’.



     Também no julgamento do HC 82.959, em que declaramos, com efeitos prospectivos, a inconstitucionalidade da vedação legal da progressão de regime para os crimes hediondos (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com radical modificação da antiga jurisprudência do Tribunal. 



    Com efeito, talvez um dos temas mais ricos da teoria do direito e da moderna teoria constitucional seja aquele relativo à evolução jurisprudencial e, especialmente, a possível mutação constitucional. Se a sua repercussão no plano material é inegável, são inúmeros os desafios no plano do processo em geral e, em especial, do processo constitucional.



    [...]



    Nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, adotando-se técnica de decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação normativa ou a evolução na interpretação, permitindo que venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade de situações anteriormente consideradas legítimas. A orientação doutrinária tradicional, marcada por uma alternativa rigorosa entre atos legítimos ou ilegítimos (entweder als rechtmässig oder als rechtswidrig), encontra dificuldade para identificar a consolidação de um processo de inconstitucionalização (Prozess des Verfassungswidrigwerdens). Prefere-se admitir que, embora não tivesse sido identificada, a ilegitimidade sempre existira”



    Em outras palavras, a atribuição de efeitos prospectivos à incidência da declaração de inconstitucionalidade da Súmula 450/TST no julgamento da ADPF nº 501 excluiu a possibilidade de se discutir a matéria que já se encontrava sob o manto da coisa julgada e, ao meu ver, sem a possibilidade de lhe conceder futuros efeitos rescisórios.



    Esclareço que a compreensão formada na orientação da tese do Tema nº 733 de Repercussão Geral (RE nº 730.462/SP), invocado pela autoridade reclamada, é de que a superveniência de julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata, ainda que impregnada de eficácia ex tunc, não se qualifica, por si só, como fator de invalidação de sentença proferida em momento anterior, concluindo-se indispensável, em tais casos, o ajuizamento de ação rescisória. Transcrevo a tese do julgado:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/15)



    Essa tese não possui aderência ao caso dos autos em que houve mudança jurisprudencial que repercutiu na segurança jurídica das relações e, por isso, determinação expressa de modulação dos efeitos no paradigma de confronto, o que inviabiliza o manejo de ação rescisória, sob pena de enfraquecer a própria força vinculante dos precedentes firmados por esta Suprema Corte. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0042777-55.2023.5.15.00006, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz do precedente do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente